Tribunal: TJSP
Processo: 1002181-77.2016.8.26.0104
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
APELAÇÃO - Acidente de trânsito - Ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada pela seguradora em face da Prefeitura Municipal de Júlio Mesquita - Alegação de ocorrência do acidente com o veículo segurado, em razão da existência de lama na pista da rodovia - Nexo causal entre a alegada conduta omissiva a Prefeitura, consubstanciada na falta de vigilância e conservação adequada da rodovia e

Ementa:
APELAÇÃO - Acidente de trânsito - Ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada pela seguradora em face da Prefeitura Municipal de Júlio Mesquita - Alegação de ocorrência do acidente com o veículo segurado, em razão da existência de lama na pista da rodovia - Nexo causal entre a alegada conduta omissiva a Prefeitura, consubstanciada na falta de vigilância e conservação adequada da rodovia e os danos causados ao veículo segurado não comprovado – Sentença de improcedência mantida – RECURSO DESPROVIDO.